Tribunal: TJDFT
Processo: 0728206-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso de Agravo em Execução Processo N. : 0728206-50.2019.8.07.0000 Recorrente : PAULO ANDERSON LIMA DE BRITO Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador JESUINO APARECIDO RISSATO Vistos, etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por PAULO ANDERSON LIMA DE BRITO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal - VEP, que indeferiu o pedido de livramento condicional do interno. De início, verifico que o agravo em execução não foi devidamente instruído, uma vez que falta cópia da decisão recorrida, documento essencial à compreensão e análise da controvérsia. A falta, a rigor, impede o exame das questões deduzidas na insurgência defensiva. O agravo em execução observa o mesmo rito do recurso em sentido estrito (Sum. 700, STF)[1], e por analogia ao que dispõe o artigo 587, Código de Processo Penal[2], o recorrente deve indicar no próprio termo recursal as peças dos autos que pretende traslado. Na espécie, o patrono do apenado deixou de apontar a documentação que pretendia traslado, e tampouco requereu que o agravo em execução fosse processado nos próprios autos, na forma que analogicamente preceitua o artigo 583, inciso III, do Estatuto Processual Repressivo[3]. Nesse passo, sendo o melhor caminho a seguir em matéria que envolve a liberdade individual, determino seja o agravante intimado, por meio de seu advogado, para, querendo, no prazo de cinco dias, formar corretamente o instrumento do recurso, mormente com a decisão agravada e as demais peças que entender necessárias para apreciação do mérito recursal. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargador Jesuino Aparecido Rissato Relator [1] Súm. 700, STF: É de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. [2] Art. 587, CPP: Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. [3] Art. 583, CPP: Subirão nos próprios autos os recursos: I - quando interpostos de oficio; II - nos casos do art. 581, I, III, IV, VI, VIII e X; III - quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em traslado, quando, havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia.